Tribunal: TJES
Processo: 5003804-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELIANA COSTA VALENTIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003804-52.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO PAN S/A

AGVDA:
ELIANA COSTA VALENTIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da agravada, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. O agravante alega arbitrariedade da sanção de multa, ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação e a inexistência de comprovação dos elementos que caracterizariam a responsabilidade civil, bem como invoca a validade do contrato firmado com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
e na boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada são legítimos, à luz da alegação de inexistência de contratação válida;
(ii) analisar a juridicidade da decisão que determinou o cumprimento imediato da ordem judicial e a possibilidade de fixação de multa em caso de descumprimento, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a validade da contratação recai sobre a instituição financeira.

Documentos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes, até o momento, para demonstrar a validade das cobranças realizadas, o que justifica a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

A determinação de cumprimento imediato da ordem judicial está em conformidade com a urgência da situação, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e a potencial gravidade dos descontos indevidos.

Não houve fixação de multa na decisão recorrida, mas apenas advertência quanto à sua possibilidade em caso de descumprimento, o que afasta a alegação de desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade.

O agravante não indicou qual seria o prazo razoável para cumprimento da determinação, não apresentando elementos suficientes para justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à validade de contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, VIII, do CDC, combinado com os arts. 368 e 429, II, do CPC/2015.

A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser determinada em tutela de urgência, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade das cobranças.

A fixação de multa em caso de descumprimento de ordem judicial é admissível, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 182 e 884; CPC/2015, arts. 6º, 368, 429, II, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 9/12/2021 (Tema 1.061).

TJ-SP, Apelação Cível 1013419-28.2021.8.26.0554, Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2023.

TJ-GO, Apelação Cível 5559653-68.2021.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, j. 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003804-52.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO PAN S/A

AGVDA
:
ELIANA COSTA VALENTIM

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
decisão
que
deferiu “
a tutela de urgência
para determinar ao Requerido a imediata suspensão do referido desconto no benefício previdenciário da autora, sob pena de fixação de multa
.” (id.
36510901
na origem)

Em suas razões recursais, sustenta o
recorrente que a multa a ser revertida em favor da recorrida
é arbitrária,
pois
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e contraria o art. 884 do Código Civil
; que não houve prazo razoável para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta; que não rest
aram
comprovado
s
os elementos caracterizadores da responsabilidade civil;
que o
contrato entabulado
tem respaldo no
p
acta
s
unt
s
ervanda

e foi realizado de boa-fé.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

I
a agravada é pensionista e recebe mensalmente pouco mais de mil reais, sobre os quais vem sofrendo descontos indevidos a título de empréstimo.

Apesar de ter o acionado/agravante apresentado documentos pertinentes à suposta contratação, não se verifica, até o momento, que sejam hábeis a demonstrar a validade das cobranças efetivadas.

Deste modo, questionada a cobrança, como indevida, deve abster-se de realizá-la, até que comprove sua existência e autenticidade.

Neste contexto, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”
[...]
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em consonância destaco:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de dívida, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré. NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC –
Impugnação da validade de empréstimo consignado realizado sob o nome do autor – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato, sendo insuficientes os indicativos acerca da assinatura eletrônica atribuída à parte – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6º, VIII do CDC
– Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Anulação do contrato, todavia, impõe o dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Determinada a compensação do crédito usufruído pelo autor sobre o valor da condenação. DANOS MORAIS – Ocorrência – Descontos de empréstimo mesmo após a restituição parcial do crédito, provocando abalo à subsistência da parte – Valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 8.000,00 se apresenta excessivo – Quantia de R$ 5.000,00 é mais adequada para o caso, bastando para compensar o transtorno e evitar a reiteração do ilícito, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013419-28.2021.8.26.0554 Santo André, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 03/05/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5559653-68.2021.8.09.0051 APELANTE: FACTA FINANCEIRA S/A APELADA: FRANCISCA ANGÉLICA CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE MEIO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEVIDAMENTE. CONTRATO INEXISTENTE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). 2. Os contratos bancários podem ser realizados por meio do uso da informática. 3. O art. 3º, inciso III, da instrução normativa n. 100/2018 do INSS, autoriza que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte pagos pela Previdência Social podem autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores relativos a pagamento de empréstimos consignados desde que, a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico. 4. A inexistência de contrato físico não exime a instituição financeira de exibir os documentos que comprovem a efetiva pactuação e em que condições disponibilizou o crédito ao correntista em razão da contratação realizada por via eletrônica. 5.
É dever da agência apresentar o contrato padrão e a proposta de adesão firmada por meio da internet ou de caixa eletrônico, os quais devem conter o valor do empréstimo, data de vencimento, detalhamento dos encargos financeiros contratados vigentes no período e as condições para o caso de mora, dentre outros inerentes ao tipo da contratação, inclusive o aceite do cliente quanto à contratação. 6. Se o consumidor for hipossuficiente quanto à produção da prova, pode o juiz fazer a inversão do ônus, cabendo à instituição financeira fazer a prova da contratação do empréstimo bancário pelo cliente.
7. Cabe a repetição do indébito, quando o cliente é cobrado por valores indevidos, que serão restituídos em dobro (Tema 929 do STJ e art. 42, parágrafo único, do CDC). 8. A indenização a título de dano moral, é cabível quando descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, e que na presente lide, independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa. 9. A fixação do valor devido àquele que sofreu ato ilícito, por danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deve compensar da dor impingida e, ainda, para coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. 10. A devolução de valores depositados pelo banco em conta-corrente de cliente, em face de contrato inexistente, deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, mas, a parte que o alegou, deverá fazer a comprovação deste depósito, não servindo para esta devolução, a simples alegação de que o fez. 11. Desprovido o apelo, há a incidência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO 5559653-68.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Em seguida, verifica-se que o recorrente traz considerações atinentes à aplicação de multa e rpazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Com efeito, determinou o juízo o imediato cumprimento da determinação, para que fossem suspensos os descontos, contudo, sem que tenha fixado a multa, mas somente advertido o acionado quanto à possibilidade de fixá-la, diante de eventual descumprimento da medida.

Assim, não obstante
su
a irresignação,
o agravante
sequer menciona qual seria o prazo suficiente para atender à ordem,
não se verifica por suas
razões
fundamentos para que seja modificada a decisão, pois ausente desproporcionalidade no comando exarado, diga-se, desde fevereiro do corrente ano.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.